Tribunal: STF
Processo: RE 1310928
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-AEM/MS e por ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
    Os apelos extremos de AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-AEM/MS e ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CANDIDATO APROVADO - FORA DO NÚMERO DE VAGAS - SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO RE 598.099 DO STF – ORDEM CONCEDIDA.
    O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, o que não se concretiza no presente em que a validade do concurso encerrou e as vagas previstas em edital não foram preenchidas.
    O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, não podendo, a administração pública dispor desse direito, de sorte que somente em situações excepcionais podem exigir a recusa da administração pública de nomear novos servidores, quais sejam, superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, o que não ocorreu na espécie. Além do mais, a classificação e aprovação do candidato, ainda que fora do número mínimo de vagas previstas no edital do concurso, confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, houver o surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância.
    Ordem concedida”.
    Opostos os embargos de declaração por AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-AEM/MS e por ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso IV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-AEM/MS sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, 93, inciso IX, e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Como se vê, o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, não podendo, a administração pública dispor desse direito, de sorte que somente em situações excepcionais podem exigir a recusa da administração pública de nomear novos servidores, quais sejam, superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que a autoridade coatora deixou de comprovar a existência de circunstâncias e legítimas razões de interesse público que pudessem justificar a impossibilidade de nomeação.
    Assim, meras alegações do ente público, de que não possui condições financeiras para contratar, não subsistem, porquanto não correspondem à realidade verificada.
    Ademais, consoante o princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização do concurso público, uma vez publicado o edital, seus termos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, assim como a própria Administração Pública que ficará obediente aos ditames ali estabelecidos.
    Desta forma, a alteração das regras dispostas, no instrumento de convocação para o concurso público, a princípio, configura afronta direta ao princípio da isonomia e da segurança jurídica, não sendo admitida, salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas em alterações legislativas que modificam o regime de cargos e empregos na carreira a ser preenchida pelo procedimento, de sorte que qualquer outra mudança imposta pela Administração Pública seria abusiva e ilegal.
    No caso em apreço, foram disponibilizadas 12 vagas para o cargo em de Agente Metrológico, sendo que Guilherme Barbosa e Leonardo Ramos Vasques Moreira possuem direito líquido e certo à nomeação.
    (...)
    Por fim, deve ser indeferida alegação sustentada pela Agência Estadual de Metrologia – AEM/MS, de que surgiram fatos novos que interferem no julgamento da matéria discutida, qual seja, o recebimento de Ofícios Circulares (ns. 19/2019 e 20/2019), informando o novo contigenciamento orçamentário-financeiro, reduzindo os repasses do Sistema INMETRO e, consequentemente, havendo insuficiência de valores para arcar com as atuais despesas com pessoal, havendo um abalo financeiro ainda maior, com a nomeação, posse e consequente remuneração dos impetrantes.
    Isso porque, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que a recusa constitui a ‘ultima ratio’.
    No caso em apreço, analisando os documentos juntados pela impetrada, não se verifica nenhuma situação excepcional que justifique a não nomeação do impetrante, pois embora alegue que a crise econômica de 2015 ocasionou redução do repasse da União para a Agência Estadual de Metrologia, é certo que que houve realocação de servidores comissionados pelo Decreto ‘P’ n. 60, de 10.01.2019, publicado no Diário Oficial n. 9.819, de 12.01.2019, não se aplicando o artigo 1º, caput, do Decreto n. 15.129, de 28.12.2018, que previu a exoneração dos cargos de comissão no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado, não explicitando se são servidores efetivos ou não.
    Ademais, consoante art. 18 da Lei Complementar n. 101/2000, entende-se como despesa total de pessoal ‘o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência’.
    No entanto, o gasto público elencado pelo Estado de Mato Grosso do Sul como limítrofe com servidores não é detalhado acerca da ocupação de cargos por servidores efetivos, comissionados, puramente comissionados e contratados, sendo inviável verificar se de fato está sendo feita a opção correta pelo Administrado em detrimento daquele regularmente aprovado em concurso público para assunção da vaga (art. 37, II, da CF).
    (...)
    Além do mais, a realização de concurso público para provimento de vagas pressupõe a existência de dotação orçamentária própria e suficiente para a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital.
    Desta forma, é ilegal o ato da autoridade que realiza concurso concurso público para provimento de vagas e, após, suspende o ato de convocação dos aprovados dentro do número de vagas ofertadas alegando situação excepcional superveniente, não comprovada nos autos”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Já quanto à insurgência de AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-AEM/MS, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Como se vê, o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, não podendo, a administração pública dispor desse direito, de sorte que somente em situações excepcionais podem exigir a recusa da administração pública de nomear novos servidores, quais sejam, superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que a autoridade coatora deixou de comprovar a existência de circunstâncias e legítimas razões de interesse público que pudessem justificar a impossibilidade de nomeação.
    Assim, meras alegações do ente público, de que não possui condições financeiras para contratar, não subsistem, porquanto não correspondem à realidade verificada.
    Ademais, consoante o princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização do concurso público, uma vez publicado o edital, seus termos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, assim como a própria Administração Pública que ficará obediente aos ditames ali estabelecidos.
    Desta forma, a alteração das regras dispostas, no instrumento de convocação para o concurso público, a princípio, configura afronta direta ao princípio da isonomia e da segurança jurídica, não sendo admitida, salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas em alterações legislativas que modificam o regime de cargos e empregos na carreira a ser preenchida pelo procedimento, de sorte que qualquer outra mudança imposta pela Administração Pública seria abusiva e ilegal.
    No caso em apreço, foram disponibilizadas 12 vagas para o cargo em de Agente Metrológico, sendo que Guilherme Barbosa e Leonardo Ramos Vasques Moreira possuem direito líquido e certo à nomeação.
    (...)
    Por fim, deve ser indeferida alegação sustentada pela Agência Estadual de Metrologia – AEM/MS, de que surgiram fatos novos que interferem no julgamento da matéria discutida, qual seja, o recebimento de Ofícios Circulares (ns. 19/2019 e 20/2019), informando o novo contigenciamento orçamentário-financeiro, reduzindo os repasses do Sistema INMETRO e, consequentemente, havendo insuficiência de valores para arcar com as atuais despesas com pessoal, havendo um abalo financeiro ainda maior, com a nomeação, posse e consequente remuneração dos impetrantes.
    Isso porque, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que a recusa constitui a "ultima ratio".
    No caso em apreço, analisando os documentos juntados pela impetrada, não se verifica nenhuma situação excepcional que justifique a não nomeação do impetrante, pois embora alegue que a crise econômica de 2015 ocasionou redução do repasse da União para a Agência Estadual de Metrologia, é certo que que houve realocação de servidores comissionados pelo Decreto "P" n. 60, de 10.01.2019, publicado no Diário Oficial n. 9.819, de 12.01.2019, não se aplicando o artigo 1º, caput, do Decreto n. 15.129, de 28.12.2018, que previu a exoneração dos cargos de comissão no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado, não explicitando se são servidores efetivos ou não.
    Ademais, consoante art. 18 da Lei Complementar n. 101/2000, entende-se como despesa total de pessoal "o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência’.
    No entanto, o gasto público elencado pelo Estado de Mato Grosso do Sul como limítrofe com servidores não é detalhado acerca da ocupação de cargos por servidores efetivos, comissionados, puramente comissionados e contratados, sendo inviável verificar se de fato está sendo feita a opção correta pelo Administrado em detrimento daquele regularmente aprovado em concurso público para assunção da vaga (art. 37, II, da CF).
    (...)
    Além do mais, a realização de concurso público para provimento de vagas pressupõe a existência de dotação orçamentária própria e suficiente para a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital.
    Desta forma, é ilegal o ato da autoridade que realiza concurso concurso público para provimento de vagas e, após, suspende o ato de convocação dos aprovados dentro do número de vagas ofertadas alegando situação excepcional superveniente, não comprovada nos autos”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente